Tribunal: TJMT
Processo: 0001102-11.2013.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001102-11.2013.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), JULIO OSMAR EMERICK - CPF: 324.486.279-91 (AGRAVANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), VALDECIR EMERICK - CPF: 363.742.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0001102-11.2013.8.11.0005

EMBARGANTE:
JÚLIO OSMAR EMERICK

EMBARGADO:
LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO INCIDÊNCIA – FALÊNCIA DO CREDOR POSTERIOR AO TERMO FIXADO PARA O DEVEDOR ADIMPLIR COM A OBRIGAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da
exceptio non adimpleti contractus
restou estabelecido no art. 476 do CC, pelo qual nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro.

Não há falar em aplicação da exceção do contrato não cumprido quando o inadimplemento pelo pactuante não guarda relação com a obrigação supostamente descumprida pelo outro.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0001102-11.2013.8.11.0005

EMBARGANTE:
JÚLIO OSMAR EMERICK

EMBARGADO:
LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JÚLIO OSMAR EMERICK
(
Id
214914673
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO INCIDÊNCIA – FALÊNCIA DO CREDOR POSTERIOR AO TERMO FIXADO PARA O DEVEDOR ADIMPLIR COM A OBRIGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

O princípio da exceptio non adimpleti contractus restou estabelecido no art. 476 do CC, pelo qual nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Não há falar em aplicação da exceção do contrato não cumprido quando o inadimplemento pelo pactuante não guarda relação com a obrigação supostamente descumprida pelo outro.”

Em suas razões Id. 214914673, o Embargante mais uma vez repete as fundamentações apresentadas em sede de contrarrazões ao apelo, embargos de declaração e agravo interno.

Sustenta que o acórdão é omisso quanto à ausência de impugnação em relação à exceção de contrato não cumprido no momento da propositura dos embargos de devedor.

Alega que não teria havido manifestação em relação aos artigos 477 e 495 do CC antigo, e artigo 1131 do CC novo.

Defende, ainda, omissão no que se refere à inviabilidade do processamento de liquidação de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 216398688 e refutam as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não fora verificada a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, alegada em contrarrazões ao apelo.

Aponta que
não teria havido manifestação em relação aos artigos 477 e 495 do CC antigo e 1131 do CC novo.

Defende, ainda, omissão no que se refere à inviabilidade do processamento de liquidação de sentença.

Sem razão o embargante.

O acórdão ora embargado é claro ao apontar toda a fundamentação que levou ao desfecho do caso, apontando que

não há qualquer justificativa para que o Apelado se utilize do estado de insolvência da Apelante para se eximir da responsabilidade de cumprimento da obrigação pactuada, uma vez que o termo ajustado para adimplemento se deu 03 (três) anos antes da falência da Recorrente, que somente se operou em 1998
, o que afasta a aventada omissão no que se refere aos arts. 477 e demais indicados pelo embargante
.

Quanto à impossibilidade de processamento da liquidação de sentença, nota-se que se trata de mais um caso de argumento protelatório, uma vez que os valores precisam ser atualizados e não há qualquer prejuízo às partes na sua tramitação.

Calha ponderar, que o feito fora analisado detidamente, sendo verificadas todas as razões e contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, mesmo porque as matérias constantes dos presentes embargos já foram ventiladas em outros dois recursos anteriores. Nesse passo, revela-se impossível tal pretensão, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante

ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024